Tribunal: TJMT
Processo: 0016134-37.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016134-37.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE MORAES GADEIA - CPF: 069.990.411-05 (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CICERO JUNIOR OLIVEIRA DIAS - CPF: 044.586.381-14 (APELANTE), DAMASCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 451.780.201-97 (APELANTE), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (APELANTE), DIOGINES SANTANA (VÍTIMA), CAMILA VIEIRA DE FREITAS - CPF: 728.730.191-15 (VÍTIMA), LINCON CARLOS NASCIMENTO - CPF: 013.565.541-21 (VÍTIMA), CICERO JUNIOR OLIVEIRA DIAS - CPF: 044.586.381-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMASCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 451.780.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – RENDIÇÃO DAS VÍTIMAS APENAS PARA A “
EFETIVAÇÃO DO ROUBO
”, CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
SEGUNDO APELANTE
– RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – TENTATIVA DE LATROCÍNIO - CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA -

INCERTEZA QUANTO À AUTORIA – FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT E TJDFT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO PESSOAL – ART. 226 DO CPP – AVALIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – RELATIVIZAÇÃO DAS FORMALIDADES LEGAIS – PROVAS JUDICIALIZADAS - NATUREZA RECOMENDATÓRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ - PREMISSA DO STF – PALAVRA DAS VÍTIMAS - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - JULGADOS DO STJ E TJMG – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - APROXIMADAMENTE 1 (UMA) HORA – PERÍODO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE

- CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO - FRAÇÃO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – DECISÃO DO STJ – REGIME PRISIONAL - PRIMARIEDADE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – SEMIABERTO AUTORIZADO – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVÊ-LO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO, MANTIDA A CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS], COM FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

A “
falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)
” (TJMT, Ap no 1000301-79.2020.8.11.0087).

“
Não logrando, a acusação, êxito em produzir provas judicializadas da autoria do crime de tentativa de latrocínio, necessária a absolvição do apelante por falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo
” (TJDFT, Ap no 0003751-79.2018.8.11.0002).

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC no 643.260/SP; AgRg no HC no 647.545/SC).

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (STF, HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

“
A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, supera a simples negativa do réu, notadamente em crimes praticados na clandestinidade. O reconhecimento fotográfico do acusado, quando renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, é meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório
” (TJMG, AP no 1.0625.19.002126-5/001).

A restrição à liberdade das vítimas por, aproximadamente, 1 (uma) hora constitui lapso temporal juridicamente relevante e suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, AgRg no AREsp no 1041542⁄SP; TJMT, Ap no 0009636-48.2019.8.11.0064).

Se o Juízo singular fundamentou, concretamente, o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, afigura-se justificada a “
elevação de 5/12 (cinco doze avos) procedida na terceira etapa da dosimetria
” (STJ, AgRg no HC no 556993/SP).

A primariedade, inexistência de circunstância judicial desfavorável e reprimenda imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - autorizam o semiaberto (STJ, AgRg no HC 602.438/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2021).

“
Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional de desconto da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea "b", e 3o, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime semiaberto
” (STJ, AgRg no HC 602.438/SP).

Recurso do primeiro apelante [RODRIGO DE MORAES GADEIA] provido parcialmente para absolvê-lo da tentativa de latrocínio (CPP, art. 386, VII), mantida a condenação por
roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas] a 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Recurso do segundo apelante [JEAN CARLOS BISPO DE MELO] desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016134-37.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RODRIGO DE MORAES GADEIA

JEAN CARLOS BISPO DE MELO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RODRIGO DE MORAES GADEIA e JEAN CARLOS BISPO DE MELO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0016134-37.2016.8.11.0042), que condenou o
primeiro
por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas] e tentativa de latrocínio, em concurso material, a 20 (vinte) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I, II e V, na forma do art. 70; art. 157, § 3o, última parte, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do

CP – e o segundo por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal, a 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I, II e V, na forma do art. 70, todos do CP - (ID 172415314 – fls. 348/358).

RODRIGO DE MORAES GADEIA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações, notadamente porque o reconhecimento do apelante “
não seguiu à norma legal contida no artigo 226 do Código de Processo Penal
”; 2) não houve restrição à liberdade das vítimas porque elas “
não foram mantidas como reféns, apenas ficaram rendidas durante a efetivação do roubo
”; 3) a aplicação cumulativa das causas de aumento do roubo ocorreu “
sem qualquer justificativa
”; 4) a circunstância judicial [consequências do crime] da tentativa de latrocínio teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido do roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e da tentativa de latrocínio. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 172415327).

JEAN CARLOS BISPO DE MELO aduz que a causa de aumento da restrição à liberdade da vítima não estaria caracterizada.

Requer o provimento para “
afastar a majorante da restrição da liberdade das vítimas
” (ID 172415318).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 172415330/ ID 172415331).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de roubo majorado e tentativa de latrocínio – Sentença condenatória – Recurso de Jean Carlos Bispo de Melo: Apenas questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas, aduzindo que tal restrição de liberdade durou apenas o tempo necessário à subtração dos bens – IMPROCEDÊNCIA – A vítima que teve sua liberdade restringida declarou em Juízo que foi amarrada e colocada no banheiro pelos assaltantes, ali permanecendo por cerca de uma hora; em contraponto, temos a confissão do próprio apelante, que admitiu em Juízo que a ação delitiva durou cerca de cinco a sete minutos; ou seja, a restrição da liberdade da vítima se estendeu além do tempo necessário à consumação do roubo, logo, tal circunstância deve ser tratada como uma delinquência acessória, sujeitando o agente a um tratamento mais rigoroso na dosimetria da pena – Recurso de Rodrigo de Moraes Gadeia: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a autoria e as materialidades dos crimes imputados; à exceção das declarações da própria defesa, há uma perfeita harmonia entre os documentos anexados aos autos e os testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, a demonstrar a suficiência do conjunto probatório – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo: (a) a fixação da pena-base da tentativa de latrocínio no mínimo legal, por considerar indevida a negativação das consequências do crime; (b) o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas, vez que o tempo em que elas

tiveram sua liberdade restringida foi apenas aquele necessário à subtração dos bens; e (c) a limitação do aumento de pena a apenas uma das três majorantes reconhecidas, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está muito bem fundamentada, em todas as suas fases; a exasperação da pena-base se deu em razão da negativação das consequências da tentativa de latrocínio (a vítima teve sérias consequências psicológicas, sofrendo com crises de síndrome do pânico e fazendo uso contínuo de medicação e acompanhamento psicológico, além das limitações e do sofrimento físico, causados pelo ferimento em sua perna, obrigando-a a fazer sessões de fisioterapia pelo lapso de um ano); de igual modo, a restrição da liberdade da vítima se estendeu além do tempo necessário à consumação do roubo, logo, tal circunstância deve ser tratada como uma delinquência acessória, sujeitando o agente a um tratamento mais rigoroso na dosimetria da pena; e, por fim, a fração eleita para exasperar a pena na terceira fase da dosimetria (cinco doze avos – 5/12), decorre do fato de o delito ter sido cometido em pluralidade de agentes (com número de agentes superior ao mínimo para a configuração do concurso de pessoas), com emprego de arma de fogo (com disparos efetuados contra a vítima) e mediante a restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“DO PRIMEIRO CRIME – ROUBO A MÃO ARMADA COM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÕES DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – VÍTIMAS LINCON NASCIMENTO E CAMILA DE FREITAS:

Provam os os autos de Inquérito Policial Código SIMP n° 002647-007/2016, que sustenta a presente TJ/MT n° 439599 denúncia, que no dia 12 de junho de 2016, por volta de 20:00 horas, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VITIMAS LINCON E CAMILA, SITUADA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios entre si e com outros comparsas por ora não identificados, em concurso material - duas Vítimas, os denunciados RODRIGO, CICERO JÚNIOR, DAMASCO E JEAN CARLOS subtraíram para si diversas jóias, roupas, bebidas, um celular iphone, folhas de cheques preenchidas em diversos valores e o veículo da marca toyota, modelo corolla, cor prata, placas EQQ-5720, tudo de propriedade dos Ofendidos. [...]

II – DO SEGUNDO CRIME – LATROCÍNIO SOB A FORMA TENTADA – VÍTIMA DIOGINES SANTANA (NOME SOCIAL MÔNICA SANTANA):

Em concurso material, no dia 17 de junho de 2016, por volta das 10:30 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO BOA ESPERANÇA. NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante violência consistente em disparo de arma de fogo não apreendida nos presentes autos e grave ameaça exercida com o mesmo artefato letal, com unidade de designios entre si e com outros comparsas por ora não identificados, os denunciados RODRIGO, CICERO JÚNIOR, DAMASCO E JEAN CARLOS subtrairam para si uma bolsa contendo a quantia em dinheiro de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), dois aparelhos celulares e documentos pessoais, e ainda uma mala contendo roupas novas e usadas, tudo de propriedade da ofendida MÔNICA. [...]

IV – DOS PEDIDOS:

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA:

E) AS CONDENAÇÕES:

E.1) DOS RODRIGO E JEAN CARLOS, NAS PENAS DO ART. 157. § 20, INCISOS III EV (02 VEZES = 02 VITIMAS) C/C ART. 157. § 3°. ÚLTIMA PARTE E ART. 14, INCISO II C/C ART, 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI N° 8.072/1990.”
(Fânia Helena de Oliveira Amorim, promotora de Justiça – ID 172415242 – fls. 1/10)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DO CRIME DE ROUBO PRATICADO NA DATA DE 12 DE JUNHO DE 2016 (VÍTIMAS CAMILA VIEIRA DE FREITAS e LINCON CARLOS NASCIMENTO) [...]

Pois bem. No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório dos acusados RODRIGO e JEAN, sobretudo diante das provas amealhadas ao feito, a exemplo do reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas Camila e Lincon na fase inquisitiva, ratificado quando de suas oitivas em juízo, cujos relatos foram consistentes e incisivos em apontar os réus como sendo dois dos assaltantes que praticaram o roubo. Além disso, quando interrogado em juízo, o acusado JEAN confessou a prática do crime.

A propósito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “(...) o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio de prova para fundamentar a condenação. (...)” (AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) (grifei).

Ademais, se o delito é praticado na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas, a palavra das vítimas assume valor probatório relevante e valioso, sobretudo porque são elas que mantêm o contato direto com o(s) roubador(es). [...]

Como tal, essa prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, também se harmoniza com as demais evidências produzidas na fase inquisitorial, na medida em que ratifica as suas declarações. A propósito: [...]

Consoante se vê, a negativa do acusado RODRIGO não encontra respaldo no conjunto probatório formado pela acusação, representada pela prova oral, e nos demais elementos colacionados aos autos, os quais mostraram-se válidos e suficientes para o decreto condenatório, em especial diante da fragilidade do álibi apresentado, o qual simplesmente se ateve em negar a prática do crime.

A seguir, passo a analisar as causas de aumento da pena.

Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso I do Código Penal), não tenho dúvida quanto à sua incidência, seja pela confissão do acusado JEAN, como também pelos relatos das vítimas, as quais de forma clara e convicta relaram que os acusados praticaram o assalto utilizando arma de fogo. [...]

Também estou certa em relação à majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal), pois os depoimentos judiciais prestados pelas vítimas Camila e Lincon e a própria confissão do acusado JEAN, deixam claro que os réus, voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo de realização do delito, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, renderam as vítimas e destas subtraíram os objetos que os interessavam, tudo de modo a fazer com que a empreitada criminosa fosse exitosa. [...]

Na hipótese restou demonstrado o excesso que justifica a imputação da causa de aumento, eis que a vítima Lincon foi dominada com armas de fogo e em seguida amarrada e trancada no banheiro da residência onde permaneceu confinada por aproximadamente uma hora, enquanto os assaltantes arrecadavam a res furtiva, o que certamente excedeu ao razoável para a prática do crime de roubo. [...]

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, a reprimenda no caso em concreto deve ser exasperada em 5/12, fração esta que se justifica a razão do maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física dos ofendidos, bem como o maior grau de intimidação e restrição infligido às vitimas, revelando a periculosidade e audácia dos agentes na ação criminosa, justificando a maior reprovabilidade. [...]

Com efeito, no delito em questão há de ser aplicado o concurso formal, na medida em que, mediante uma só ação, o desapossamento atingiu patrimônios distintos de 02 (duas) pessoas. [...]

DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PRATICADO NA DATA DE 17 DE JUNHO DE 2016 (VÍTIMA DIOGINES SANTANA – Nome Social Mônica)

DO ACUSADO RODRIGO DE MORAES GADEIA [...]

Pois bem. No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório do acusado RODRIGO, mormente diante do reconhecimento fotográfico feito pela vítima Mônica (nome social) na fase inquisitiva, ratificado quando de sua oitiva em juízo, bem como de seu relato consistente e incisivo apontando o réu como sendo um dos assaltantes que praticaram o crime contra sua pessoa. [...]

Essa prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, também se harmoniza com as demais evidências produzidas na fase inquisitorial, na medida em que ratifica as suas declarações. [...]

Pontue-se, ainda, que apesar de a defesa do acusado alegar que ele não seria a mesma pessoa que aparece nos documentos encartados às fls. 164, 166, 167 e 169, esse argumento não prospera.

Isso porque, quando comparamos a foto do acusado de fl. 114 com as imagens acima citadas, mesmo diante da baixa qualidade da resolução, ainda assim é possível observarmos identidade entre as características e, principalmente, contornos com a face do acusado RODRIGO.

Logo, essas imagens, somadas ao reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitorial e ratificado em juízo, a própria fala segura, coerente e consistente da vítima, não deixam margem para dúvidas, no sentido de que o acusado RODRIGO, em conluio com outros criminosos não identificados, efetivamente praticou o crime de latrocínio tentado contra a vítima Mônica (nome social). [...]

Na hipótese dos autos, os elementos probatórios demostram que o acusado realmente agiu pautado pelo dolo de lesar o patrimônio alheio, ou seja, a intenção era subtrair os objetos pertencentes à vítima e, para assegurar a consumação do crime, atirou contra ela, porém o disparo apenas atingiu a sua perna por eventual imperícia do acusado, pois, conforme dito expressamente pela vítima, no momento do disparo a arma estava apontada para o seu peito, na clara intensão de atingir os seus órgãos vitais e, por consequência, ceifar a sua vida. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR os denunciado RODRIGO DE MORAES GADEIA, qualificado nos autos, como incursos nas sanções nas sanções do art. 157, §2o, inc. I, II e V (duas vítimas) c/c art. 157, §3o, última parte, na forma do art. 69, todos do Código Penal, bem como CONDENAR o denunciado JEAN CARLOS BISPO DE MELO, qualificado nos autos, como incursos nas sanções nas sanções do art. 157, §2o, inc. I, II e V (duas vítimas), do CP e, por outro lado, ABSOLVÊ-LO da imputação do crime de latrocínio tentado, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

DA DOSIMETRIA

DO ACUSADO JEAN CARLOS BISPO DE MELO

DO CRIME DE ROUBO PRATICADO NA DATA DE 12 DE JUNHO DE 2016 [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I (menoridade relativa) e no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), ambas do CP bem como a agravante da reincidência (Proc. no. 0005503.68.2015.8.11.0042 – 5a Vara Criminal desta comcaca), prevista no art. 61, inc. I do CP, motivo pelo qual procedo a compensação, mantendo inalterada a pena.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém reconheço três causas de aumento, a saber: arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade, a incidir no aumento a pena em 5/12, passando a dosá-la encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA DEFINITIVA no patamar de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias- multa. [...]

Assim, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante de pena aplicada e a reincidência evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal [...].

DO ACUSADO RODRIGO DE MORAES GADEIA

DO CRIME DE ROUBO PRATICADO NA DATA DE 12 DE JUNHO DE 2016 [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de vislumbrar a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, (menoridade relativa), do Código Penal, deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ .

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém reconheço três causas de aumento, a saber: arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade, a incidir no aumento a pena em 5/12, passando a dosá-la encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA DEFINITIVA no patamar de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias- multa.

DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PRATICADO NA DATA DE 17 DE JUNHO DE 2016 [...]

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes verifico que o acusado responde a outras ações penais, porém é tecnicamente primário. Não há elementos para aferir a sua conduta social. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito causaram sérias consequências psicológicas à vítima, a qual, devido ao trauma sofrido, desenvolveu síndrome do pânico, e por esse motivo faz o uso continuo de medicação e acompanhamento psicológico, além das limitações e do sofrimento físico causados pelo ferimento a bala em sua perna, obrigando a vítima a fazer sessões de fisioterapia pelo lapso de um ano. Por sua vez o comportamento imputável à vítima, em nada contribuiu para o fato, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de vislumbrar a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, (menoridade relativa), do Código Penal, deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, observo a incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, inserta no art. 14, II do Código Penal, levando a uma redução em 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito, perfazendo a PENA em 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias multa.

DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69 do Código Penal)

Aplicando-se cumulativamente as penas, ou seja, somando a condenação dos crimes de roubo de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, bem como o crime de latrocínio tentado de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, encontramos a PENA DEFINITIVA de 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa. [...]

Assim, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante de pena aplicada e a reincidência evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 172415314 – fls. 348/358)

Pois bem.

As materialidades estão comprovadas pelo Termo de Apreensão (ID 172415242 – fls. 62), Auto de Entrega (ID 172415242 – fls. 63), Auto de Avaliação Indireta (ID 172415243 - fls. 16), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Herbert Bispo de Souza, policial militar (ID 172415242 – fls. 29/30), Thiago Rafael Marques da Costa, policial militar (ID 172415242 – fls. 31/32), Lincon Carlos Nascimento, vítima (ID 172415242 – fls. 33/34 e fls. 72/73), Cícero Júnior Olivieira Dias, codenunciado (ID 172415242 – fls. 35/37; ID 172415245 – fls. 77/79), Camila Vieira de Freitas, vítima (ID 172415242 – fls. 69/70), Mônica Santana, vítima (ID 172415243 – fls. 38/39) e RODRIGO DE MORAES GADEIA, apelante (ID 172415242 – fls. 40/41).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lincon Carlos Nascimento, vítima (ID 172415240), Camila Vieira de Freitas, vítima (ID 172415240), Mônica Santana, vítima (ID 132994761 – PJE 1o grau),

Germano Lenk Filho, testemunha (ID 172415240), Elivelton Lara Machado, testemunha (ID 172415240), Edézio Rocha Farias, testemunha (ID 172415240), JEAN CARLOS BISPO DE MELO, apelante (ID 172415315) e RODRIGO DE MORAES GADEIA, apelante (ID 172415315).

Dito isso, vejamos.

Do recurso de RODRIGO DE MORAES GADEIA.

Tentativa de latrocínio contra a vítima Mônica Santana:

A subtração de uma bolsa contendo a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie, dois aparelhos celulares, documentos pessoais e uma mala contendo roupas novas e usadas, de propriedade da vítima Mônica Santana, a qual foi atingida com um disparo de arma de fogo em sua perna, por dois agentes, em via pública [
rua 46, esquina com a rua 12, no bairro Boa Esperança, no município de Cuiabá/MT
], n
o dia 17.6.2016, por volta das 10h30min
, está demonstrada pelos depoimentos da referida vítima, em ambas as fases da persecução penal (ID 172415243 – fls. 38/39; ID 132994761 – PJE 1o grau).

Todavia, no dia 5.6.2020, em Juízo, a vítima Mônica Santana revelou ter ficado “
indecisa
” sobre a identificação do apelante RODRIGO DE MORAES GADEIA como sendo a pessoa que lhe abordou (48min31seg da mídia), embora o tenha reconhecido, na mesma audiência de instrução, como “
um dos assaltantes
” (49min10seg da mídia), (ID 132994761 – PJE 1o grau), a revelar incerteza sobre a identificação pessoal.

Sobre o tema, esta e. Câmara firmou a seguinte ponderação:

“
a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)
” (TJMT, Ap no 1000301-79.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021).

Além disso, não foi apreendido qualquer objeto subtraído na posse do apelante, apesar de ter sido preso na mesma data dos fatos [17.6.2016].

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à autoria delitiva.

Aplicável aresto do e. TJDFT:

“
Não logrando, a acusação, êxito em produzir provas judicializadas da autoria do crime de tentativa de latrocínio, necessária a absolvição do apelante por falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo
.” (Ap no 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior - 25.11.2022)

As provas são insuficientes para confirmar o envolvimento do apelante RODRIGO DE MORAES GADEIA na tentativa de latrocínio, razão pela qual sua absolvição deve ser consequência, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Do roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] contra as vítimas Lincon Carlos Nascimento e Camila Vieira de Freitas:

Extrai-se que
no dia
no dia 12.6.2016, por volta das 20h, na residência particular localizada à rua Estevão de Mendonça, no 1300, bairro Quilombo, no município de Cuiabá/MT, RODRIGO DE MORAES GADEIA, em concurso de agentes com Jean Carlos Bispo de Melo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição de liberdades das vítimas, subtraíram diversas joias, roupas, bebidas, um celular Iphone, folhas de cheques e 1 (um) veículo da Toyota Corolla, cor prata, placas EQQ-5720. Após a subtração, as vítimas

Lincon Carlos Nascimento e Camila Vieira de Freitas conferiram as imagens das câmeras de segurança da residência e constataram que os autores do roubo tiveram apoio de uma terceira pessoa conduzindo um veículo [Citroen Aircross, cor vermelha, placas EYG-8920], conforme suas declarações firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal.

Verifica-se que o apelante
RODRIGO DE MORAES GADEIA
foi identificado pelas vítimas [
Lincon Carlos Nascimento e Camila Vieira de Freitas
], por meio de fotografias, na Delegacia de Polícia e perante a autoridade judicial, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, como sendo o autor do roubo (ID 172415242 – fls. 33 e fls. 69/70; ID
172415240
).

Essa versão [das vítimas] está corroborada pelos depoimentos de um dos policiais militares [Hebert Bispo de Souza e Thiago Rafael Marques da Costa], na fase inquisitiva, no sentido de que a prisão de
RODRIGO DE MORAES GADEIA
resultou da localização do veículo utilizado na ação criminosa, qual seja
Citroen Aircross, cor vermelha, placas EYG-8920
(ID 172415242 – fls. 29/32).

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC no 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC no 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Sob essa ótica, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ: AgRg no AREsp 865.331/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2017; AgRg no REsp 1292382/DF - Relator: Min. Jorge Mussi -12.5.2017; HC no 361.019/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.10.2016).

Aplicável o seguinte aresto do e. TJMG:

“
A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, supera a simples negativa do réu, notadamente em crimes praticados na clandestinidade. O reconhecimento fotográfico do acusado, quando renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, é meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório
.” (
TJMG, AP no 1.0625.19.002126-5/001 - Relator: Des. José Luiz de Moura Faleiros – 23.1.2020
)

Portanto, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelo roubo majorado
pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
(CP,
art. 157, § 2o, I, II e V, todos do CP
).

Quanto à causa de aumento [restrição à liberdade das vítimas], extrai-se dos depoimentos de Lincon Carlos Nascimento e Camila Vieira de Freitas que a subtração perdurou por aproximadamente 1 (uma) hora, período de tempo em que permaneceram amarrados (ID 172415242 – fls. 33/34 e fls. 69/70; ID 172415240).

A restrição à liberdade das vítimas por, aproximadamente, 1 (uma) hora constitui lapso temporal juridicamente relevante e suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, AgRg no AREsp no 1041542⁄SP, Relator: Min. Felix Fischer – 20.10.2023; TJMT, Ap no 0009636-48.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

22.9.2021).

Logo, a causa de aumento (CP, art. 157, § 2o, V) deve ser mantida.

Passam-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem minorantes.

O juiz da causa aplicou cumulativamente a fração de 5/12 (cinco doze avos) pela incidência das causas de aumento do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, ao sopesar o “
maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física dos ofendidos, bem como o maior grau de intimidação e restrição infligido às vitimas, revelando a periculosidade e audácia dos agentes na ação criminosa, justificando a maior reprovabilidade
” (Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 172415253 – fls. 27).

Se o Juízo singular fundamentou, concretamente, o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, afigura-se justificada a “
elevação de 5/12 (cinco doze avos) procedida na terceira etapa da dosimetria
” (STJ, AgRg no HC no 556993/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 19.5.2020).

Logo, a pena do roubo deve ser totalizada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

O concurso formal (CP, art. 70) enseja a elevação da pena em 1/6 (um sexto), por se tratar de mais de 2 (duas) vítimas (TJMT, enunciado Criminal 35), a preservar a reprimenda definitiva do roubo majorado em 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a primariedade, inexistência de circunstância judicial desfavorável e reprimenda imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - autorizam o semiaberto.

Segue-se orientação do STJ:

“
Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional de desconto da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea "b", e 3o, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime semiaberto
.” (STJ, AgRg no HC 602.438/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2021)

Do apelo de JEAN CARLOS BISPO DE MELO:

A participação do apelante JEAN CARLOS BISPO DE MELO na subtração ocorrida no dia 12.6.2016, por volta das 20h, na residência particular localizada à rua Estevão de Mendonça, no 1300, bairro Quilombo, no município de Cuiabá/MT, mediante concurso de agentes, grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição de liberdades das vítimas, ocasião em que foram subtraídas diversas joias, roupas, bebidas, um celular Iphone, folhas de cheques e 1 (um) veículo da Toyota Corolla, cor prata, placas EQQ-5720, foi descrita coerentemente pelas vítimas Lincon Carlos Nascimento e Camila Vieira de Freitas.

A ação criminosa perdurou por 1 (uma) hora, período em que as vítimas Lincon Carlos Nascimento e Camila Vieira de Freitas permaneceram amarradas, com a liberdade restringida, conforme suas declarações em ambas as fases da persecução penal (ID 172415242 – fls. 33/34 e fls. 69/70; ID 172415240).

A privação de liberdade das vítimas por “
tempo relevante (aproximadamente 1 hora)
” mostra-se suficiente para caracterizar a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, AgRg no AREsp no 1041542⁄SP – Relator: Min. Felix Fischer – 20.2.2018).

Por conseguinte, preserva-se a majorante da restrição de liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2o, V).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de RODRIGO DE MORAES GADEIA para absolvê-lo da tentativa de latrocínio (CPP, art. 386, VII), mantida a condenação por
roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas] a 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)
DESPROVIDO
o recurso de JEAN CARLOS BISPO DE MELO.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal de Cuiabá [SEEU no 2002250-91.2022.8.11.0042] para adequação do regime imposto ao apelante RODRIGO DE MORAES GADEIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023